Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça autoriza o prosseguimento do processo.

2. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.

3. Não comprovada a alegação de hipossuficiência, correto o indeferimento do benefício, e, uma vez não recolhidas as custas iniciais, o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

4. Negou-se provimento ao recurso.